Tribunal: TJSP
Processo: 1500085-49.2018.8.26.0205
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto de semovente – Subtração de um carneiro e posterior abate do animal – Consistente prova oral – Pretensão à absolvição por insignificância da conduta – Impossibilidade – Bem semovente avaliado em R$ 300,00, valor que não pode ser considerado insignificante – Ação em legítima defesa – Inviabilidade, já que não se tratou de conduta humana – Condenação mantida –

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto de semovente – Subtração de um carneiro e posterior abate do animal – Consistente prova oral – Pretensão à absolvição por insignificância da conduta – Impossibilidade – Bem semovente avaliado em R$ 300,00, valor que não pode ser considerado insignificante – Ação em legítima defesa – Inviabilidade, já que não se tratou de conduta humana – Condenação mantida – Pena fixada no mínimo legal – Reconhecido o furto privilegiado, com a redução da pena em 1/3 – Regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500085-49.2018.8.26.0205, da Comarca de Getulina, em que é apelante JOSE DE
OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500085-49.2018.8.26.0205 -Voto no 14322
2
Voto no 14322
Apelação no 1500085-49.2018.8.26.0205
Comarca de Getulina
Apelante: José de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Heitor Moreira de Oliveira
Ementa
Apelação da Defesa Furto de semovente Subtração de um
carneiro e posterior abate do animal Consistente prova oral
Pretensão à absolvição por insignificância da conduta

Impossibilidade Bem semovente avaliado em R$ 300,00, valor
que não pode ser considerado insignificante Ação em legítima
defesa Inviabilidade, já que não se tratou de conduta humana
Condenação mantida
Pena fixada no mínimo legal

Reconhecido o furto privilegiado, com a redução da pena em 1/3
Regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade
por pena restritiva de direito Recurso de apelação desprovido.
Vistos.
JOSÉ DE OLIVEIRA foi condenado a cumprir a pena
de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime aberto, por infração ao disposto no
artigo 155, § 6o, do Código Penal, concedida a substituição da pena privativa de
liberdade por pena restritiva de direito consistente na prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo.

Inconformado o réu apela, pretendendo a sua absolvição
em virtude da insignificância da conduta, ou mesmo por ação em legítima defesa,
argumentando de forma alternativa com a possibilidade de redução da pena em
razão da circunstância atenuante da confissão espontânea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500085-49.2018.8.26.0205 -Voto no 14322
3
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 10 de outubro de 2018,
por volta das 17,05 horas, na Rua Horácio Shuindt n. 64, centro da cidade de
Getulina, JOSÉ DE OLIVEIRA subtraiu para si semovente domesticável de
produção, pertencente à vítima Marco Antônio de Pieri, avaliado em R$ 300,00.
Segundo o apurado, a vítima mantinha criação de
carneiros em sua propriedade, e na data dos fatos o acusado subtraiu um dos
carneiros e o abateu.
Ocorre que o ofendido desconfiou do comportamento do
acusado, que residia nas proximidades, e o procurou em sua residência, observando
quando ele ocultava no mato um saco contendo vísceras de animal. E ao conversar
com o acusado obteve a confirmação quanto ao furto e ao abate do carneiro de sua
propriedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500085-49.2018.8.26.0205 -Voto no 14322
4
A vítima então solicitou o registro da ocorrência policial
e o réu foi interrogado pela autoridade policial, alegando que um carneiro de
propriedade de Marco invadiu o seu quintal e comeu a plantação, e por isso acabou
desferindo um golpe de enxada no animal, matando-o.
Também foi ouvido o filho do acusado, Dair de Oliveira,
informando que o seu pai lhe confidenciou ter matado um dos carneiros de Marco,
porque o animal havia invadido o seu quintal e estragado a sua horta.
A prova oral foi confirmada em Juízo, quando então a
vítima Marco Antônio confirmou o sumiço do animal e o encontro das vísceras e da
pele do carneiro, que foram jogadas no mato próximo à residência do acusado, ao
passo que Dair de Oliveira disse que seu pai lhe confidenciou o abate do animal.
Interrogado em Juízo, o réu confessou ter matado o
animal dentro do seu quintal, justificando que os carneiros de propriedade da vítima
estavam estragando a sua plantação.
Portanto, a meu ver, os elementos de convicção trazidos
aos autos tornam inquestionável a responsabilidade penal do apelante, mesmo
porque ele confessou a acusação.
E não há que se falar em insignificância da conduta, pois
o semovente vivo foi avaliado em R$ 300,00, valor que não pode ser considerado
irrisório, e ainda a vítima deu conta de que o carneiro, na fase adulta, atingiria o
valor de R$ 1.200,00.
Além disso, o furto de semovente domesticável possui
acentuado grau de reprovabilidade e relevante interesse para o ordenamento
jurídico, tanto que a Lei n. 13.330/2016 trouxe nova hipótese de qualificadora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500085-49.2018.8.26.0205 -Voto no 14322
5
crime de furto, tratando com maior rigor tal delito (artigo 155, § 6o, do Código
Penal).
Não fosse o bastante, somente se justificaria a incidência
do princípio da insignificância como causa supralegal de atipicidade de maneira
excepcional, à falta de previsão legal.
Por isso, a utilização desse mecanismo merece reflexão e
cautela, sob pena de se atentar contra o próprio princípio da legalidade, porquanto
apenas o legislador pode prever quais as condutas que merecem a tutela penal.
Insignificância não deve, pois, ser confundida com falta
de aplicação da lei penal, isto é, com impunidade.
Por outro lado, a excludente de ilicitude correspondente
à legítima defesa não tem lugar na hipótese dos autos, pois mesmo que a Defesa
houvesse comprovado alguma invasão do animal na propriedade do réu, tal
circunstância não o autorizaria subtrair para si o semovente e abater o animal, mas
sim, devolvê-lo ao proprietário.
Não bastasse, entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou
iminente, a direito seu ou de outrem, e por “injusta agressão” entende-se uma
conduta humana contrária ao direito, que ataca ou coloca em perigo bens jurídicos
de outrem, hipótese distinta dos autos.
A condenação, portanto, fica mantida, assim como a
pena, fixada no mínimo legal de 02 anos de reclusão sem previsão legal de pena
de multa a míngua de maus antecedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500085-49.2018.8.26.0205 -Voto no 14322
6
Na segunda etapa da dosimetria o MM. Juiz reconheceu
a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, mas sem reflexos na
pena, a teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Na derradeira fase, foi reconhecida a forma privilegiada
do crime de furto, com a redução da pena em 1/3, resultando em 01 ano e 04 meses
de reclusão, de forma definitiva.
Fica mantido o regime inicial aberto, assim como a
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, fixadas
em benefício do acusado.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator